Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0743171-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FLAVIA ALVES DE LIMA, WILMA ANNETE CESAR GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA Homologo o pedido de desistência do recurso (ID 20990955). Arquivem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator